Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712252-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ANTÔNIO DE BRITO, CELSO MIGUEL LAGO, ELIZETE CAVALCANTE MOTA, GILDÁSIO VETE DA SILVA, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, JOÃO ALCIDES HOMAR, MARIA VALDERLENA TORQUATO LIMA, SAU FERREIRA SANTOS. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CARLOS ANTÔNIO DE BRITO, CELSO MIGUEL LAGO, ELIZETE CAVALCANTE MOTA, GILDÁSIO VETE DA SILVA, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, JOÃO ALCIDES HOMAR, MARIA VALDERLENA TORQUATO LIMA e de SAU FERREIRA SANTOS visando reformar a decisão ID 182535074 na origem, integrada pela decisão ID 185442259, proferidas pelo Juízo da 8a Vara da fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0025155-94.2004.8.07.0001. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a utilidade do recurso e interesse no prosseguimento deste agravo de instrumento, tendo em vista a certidão ID 203088861 na origem do Núcleo de Contadoria-Partidoria informar no dia 05-07-2024 que anexou “os cálculos que demonstram que não há valores a serem executados, pois com a compensação dos reajustes específicos não teria valor a ser executado após 11/1992” e apresentar a conclusão ID 203088862 de origem. Brasília, 14 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator